Tribunal: TJES
Processo: 5002573-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002573-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS FARIAS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002573-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
RUBENS FARIAS

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VERIFICADA PELO JUÍZO A QUO, COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 14, I, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em nome do Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

Compulsando os autos, vejo que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação por entender incontroverso a inexistência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de danos morais por entender que não houve violação a direito personalíssimo no caso.

Em suma, no contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito, são efetuados descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sendo esses descontos acrescidos
de juros altíssimos.

Dessa maneira, evidente a fraude na contratação, entendo ser devida, neste caso, a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida, tendo sido os descontos previdenciários comprovados mesmo após a devolução do empréstimo por parte da requerente.

Na hipótese, entendo razoável o arbitramento de indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a capacidade econômica da fornecedora dos serviços, o grau de lesão ao direito de personalidade sofrido pelo autor e a necessidade de reprimir condutas similares.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, de forma a condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) sob tal rubrica, acrescida de correção monetária e juros (taxa selic) a partir do arbitramento.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.